Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Certificou-se nos autos que o apelante não recolheu o preparo no ato da interposição do recurso (ID. 77865345). Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo quando da interposição recursal. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912